Tribunal: STF
Processo: HC 181082
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Marcelo Alex Lucio da Conceição “[...] contra ilegalidade em decorrência da falta de prestação jurisdicional por parte da eminente relatora Ministra Laurita Vaz no STJ que desde 15/05/2019, sem julgamento da presente ordem de habeas corpus” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em despacho de 12/2/2020 solicitei informações à indigitada autoridade coatora, que as prestou, indicando que
    “[o] julgamento do habeas corpus perante a Sexta Turma deste Tribunal está previsto para a sessão do dia 03/03/2020” (documento eletrônico 13).
    Pois bem, ao consultar o sítio eletrônico do STJ é possível verificar que o HC 492.788/CE foi julgado exatamente na data designada pela Relatora, tendo sido a ordem parcialmente concedida
    “[...] para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada” (sítio eletrônico do STJ).
    Assim, o presente writ está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto.
    Isso posto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator